Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PJe N. 1010446-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 432 – COMARCA DE JUSCIMEIRA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Cynthia Quaglio Gregório Antunes, com adminículo no art. 427 e ss, do CPP, maneja o presente pedido de desaforamento de julgamento cumulado com pedido de suspensão provisória do Júri Popular a ser realizado nos autos da Ação Penal n. 0000562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, onde figuram como acusados Ewerton Figueiredo Moura e Anderson Crema Gonçalves, em razão da imputação da prática de crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, art. 121, § 2o, II e IV, do CP.
Sustenta o órgão ministerial requerente, nas razões constantes do id. 129971680, há informação policial, extraída a partir de relatório de inteligência, dando conta de que “no dia do julgamento, [os réus] serão arrebatados pela facção criminosa, durante o trajeto de transporte deles da unidade prisional ‘Mata Grande’ [onde se encontram custodiados] até o Fórum de Juscimeira-MT, ou enquanto estiver ocorrendo o julgamento” [sic inicial, p. 3].
Além disso, o mesmo relatório de inteligência policial noticia que “as pessoas que irão compor do Conselho de Sentença sofreram ameaças de morte, fato que causou temor e que irá impedi-los de responder os quesitos de forma livre” [idem], assim como já sofreram ameaças de morte anterior o investigador de polícia Unaqui Carlini e o policial militar Roberval Albino, durante o cumprimento das prisões dos réus.
Nessa esteira, considerada a relevância da arguição e o possível comprometimento da ordem pública e da imparcialidade dos jurados, pugna pela concessão liminar de suspensão provisória do Júri Popular designado na Ação Penal 0000562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, agendado para ocorrer no próximo dia 01/6/2022 [amanhã], e a confirmação perante o órgão colegiado.
Instrui o pedido com os documentos constantes dos ids. 129971682 a 129971695.
A distribuição automática por sorteio ocorreu sob a relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 129974177]. Contudo, o termo de pesquisa no id. 130006739 apontou a preexistência de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 130024653 assinala que o processo e julgamento do feito independe de prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
O art. 427 do CPP e o art. 262 do RITJMT estabelecem a prerrogativa que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui para determinar o desaforamento do julgamento de crimes onde o foro não oferecer condições ou garantias de imparcialidade, ou quando houver em risco a segurança pessoal do réu ou se o interesse da ordem pública o exigir, ou, por último, no caso de inércia do Judiciário.
“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)”.
“Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:
I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.
II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.
III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”.
No caso em apreço, o pedido formulado pela douta Promotora de Justiça está calcado nos incisos I e II do permissivo regimental, ante a alegada ausência de mínimas condições que permitam garantir a ordem pública e a imparcialidade dos jurados, quer pela periculosidade concreta dos requeridos, cuja organização criminosa ao qual pertencem é responsável por ações intimidatórias contra autoridades locais, bem como contra jurados e testemunhas do crime de homicídio biqualificado, pelos quais estão a responder.
No juízo de aparência do alegado risco, a douta requerente colacionou aos autos o Relatório de Investigação n. 2022.13.34642, subscrito pelos investigadores de polícia Unaqui Elias Carlini da Rocha e José Pereira de Aguiar, datados de hoje, 31/5/2022, e que servem como supedâneo ao menos para o deferimento do pedido de suspensão da sessão do Júri Popular agendado para ocorrer amanhã, dia 01/6/2022.
O art. 427, § 2o, do CPP, e 263 do RITJMT permitem ao Relator do Pedido de Desaforamento ordenar as diligências necessárias à elucidação dos aspectos fático-probatórios, bem como de conceder liminarmente a suspensão provisional do julgamento até ulterior decisão sobre o desaforamento.
Para a suspensão cautelar do julgamento até a resolução do mérito do pedido de desaforamento, a lei processual penal exige apenas a relevância dos motivos alegados; por conseguinte, as causas fáticas expostas no pedido inicial, que enaltecem a intensa periculosidade dos agentes, responsáveis por intimidações a autoridades policiais locais, testemunhas e jurados, bem como a ausência de instalações e recursos na comarca onde corre a ação penal, mostram-se com especial relevo à demonstração de potencial prejuízo à imparcialidade do Júri Popular, bem como à ordem pública, considerando que se encontram respaldadas em prova inicial extraída do referido relatório de inteligência, autorizando a concessão liminar da suspensão do julgamento até a resolução do mérito da presente desaforatória.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 427, § 2o, do CPP, e 263 do RITJMT, e considerando ainda que o tempo de tramitação do pedido de desaforamento poderá ultrapassar o necessário à instrução da ação penal até o julgamento, defiro o pedido de suspensão provisória da sessão do Júri Popular referente aos autos da Ação Penal NU 0000562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, agendado para ocorrer no próximo dia 01/6/2022 [amanhã], salientando, entretanto, que a autoridade judiciária local poderá realizar os atos instrutórios e preparatórios para designação de nova data para o Júri Popular, acaso lhe aprouver e entender conveniente, sendo-lhe proibido apenas e tão-somente a realização do Júri Popular.
Solicitem-se informações da autoridade judiciária de origem, no prazo de dez dias, comunicando-lhe também sobre as determinações contidas no presente comando, ouvindo-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seguida, no mesmo prazo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator